Tribunal: TJDFT
Processo: 0731841-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por EVALDO RUI ROCHA (agravante/réu) em face da decisão (ID 242234586, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de liquidação por arbitramento, no 0000318-86.2015.8.07.0001, proposta em face de FLAVIO GOMES DE MESQUITA (agravado/autor) e ITAÚ UNIBANCO S/A (agravado/réu), no seguinte sentido: (...) 1. A decisão de ID 238820508 encerrou a fase de liquidação de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo perito. 2. O requerido EVALDO RUI ROCHA apresentou embargos de declaração de ID 239912591. Sustenta existir contradição, pois não foi acolhida sua tese de que o valor por ele pago deve ser abatido somente do valor devido por ele. 3. O requerente apresentou contrarrazões (ID 240757478). Pede a rejeição dos embargos. 4. O requerente FLÁVIO GOMES DE MESQUITA apresentou embargos de declaração de ID 240019012. Sustenta existir contradição, pois não foi acolhida sua tese de que o crédito realizado por EVALDO não pode ser abatido pois não foi reconhecido na fase de conhecimento e que não decorre de retiradas da conta de investimento. Defende a existência de omissão, pois não foi acolhida sua tese de que o documento que reconhece o crédito não foi objeto de apreciação na fase de conhecimento e que não foi apresentado em momento oportuno. 5. O requerido EVALDO RUI ROCHA apresentou contrarrazões (ID 240757478). Pede a rejeição dos embargos de declaração. 6. O réu ITAU UNIBANCO S.A. e a COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS não se manifestaram (ID 242126088). 7. É o breve relato. 8. Os embargos de declaração possuem o objetivo de elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 9. Verifica-se que eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. 10. Os embargos de declaração não servem para reiterar o que já foi decidido. É totalmente estranho aos embargos de declaração o escopo de julgar outra vez, repensar os termos do julgamento anterior, percorrer todos os passos que conduziriam à formação do ato para chegar a idêntico resultado. 11. A decisão de ID 238820508 foi clara quanto aos seus fundamentos indicados nos itens 10 e 11, apreciando todos os argumentos necessários para deslinde da controvérsia da liquidação de sentença. 12. Não verifico nos autos qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. O que pretende a parte embargante discutir constitui questões de mérito, somente apreciáveis na via do recurso próprio. 13. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de ID 239912591 e 240019012. 14. Intime-se. 14. Expeça-se alvará de levantamento do valor remanescente relativo aos honorários Periciais ao Dr. LUIZ CARLOS E SILVA, conforme ID 234531962 e 229962367. 15. Não procedendo o requerente o início da fase de cumprimento de sentença, após o decurso do prazo de recurso, arquive-se os autos. (...) Em suas razões recursais (ID 74696420), o agravante/réu, em síntese, sustenta que, após o trânsito em julgado, foi iniciado a liquidação de sentença por arbitramento, tendo sido nomeado o perito Sr. Luiz Carlos e Souza, o qual apresentou laudo pericial, mas que, porém, contém um erro que influiu na decisão combatida, uma vez que o depósito de R$100.000,00 (cem mil reais) deveria ter sido considerado como redutor exclusivo na dívida para a “parte Evaldo”, mas a perícia erroneamente considerou 50% para Evaldo e 50% para o Itau, conforme se lê na planilha do próprio perito (ID. 234452479 pag. 1 e 2, dos autos de origem). Argumenta que a perícia atualizou os R$ 100.000,00 (cem mil reais) de acordo com a Selic e chegou a R$ 290.670,00 (duzentos e noventa mil, seiscentos e setenta reais) na coluna “Total”, mas nas colunas seguintes erroneamente apropriou 50% para “Parte Itaú” e o restante 50% para “Parte Evaldo”, ou seja: R$ 145.335,00 para cada, sendo que o correto seria considerar 100% de R$ 290.670,00 apenas na coluna “Parte Evaldo”, uma vez que Evaldo foi único responsável pelo depósito indicado de 09/06/2005 (ID. 215876442 p. 7, dos autos de origem). Ao final, requer o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja revogada a decisão combatida, no sentido de: a) corrigir os cálculos elaborados pelo Perito e homologados pela Juíza a quo, no sentido de que o pagamento no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) feitos pelo agravante em 09/09/2005 em favor do exequente, após devidamente corrigido até a data da elaboração dos cálculos, seja, com fundamento no artigo 884 do Código Civil, deduzido integralmente sobre a parte da dívida solidária de responsabilidade do agravante e não apenas 50% (cinquenta por cento) como feitos anteriormente de forma equivocada pelo laudo pericial; ou, alternativamente, b) que seja ouvido o Perito, Sr. Luiz Carlos e Souza, para esclarecer esse apontado ERRO em razão de sua manifestação feita por Whatsapp a um dos assistentes técnicos nomeados no sentido de que o abatimento integral do pagamento feito pelo corréu EVALDO faz sentido como “parte de indenização” e não, obviamente como transferência bancária via TED. Preparo (ID 74704477). Deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 74711951). Contrarrazões ID’s 75483850 e 75601155. É o relatório. DECIDO. A partir da análise detida dos autos, entendo que o recurso não ultrapassa a barreira necessária ao seu conhecimento. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida no órgão ad quem. Os recursos, à semelhança do que ocorre com a própria petição inicial, devem ser capazes de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a decisão recorrida (artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil), sinalização legal que registra deferência ao princípio da dialeticidade recursal. Tal princípio preconiza que o “ recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)” (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671.). Verifica-se da análise das razões do presente recurso que o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repisar questões já ventiladas na petição de ID 237570641 e examinadas pela referida decisão sem, contudo, enfrentar os argumentos utilizados pelo Magistrado de origem para o afastamento de sua pretensão, notadamente, a impossibilidade de se considerar o depósito realizado em data anterior às retiradas indevidas como forma de “ressarcimento prévio” ou formação de crédito na conta de terceiro que seria movimentada de forma fraudulenta em seguir. Por oportuno, transcrevo parcela do entendimento adotado pelo Juízo de origem quando do enfrentamento das teses trazidas pelo ora agravante: (...) “11. Passo então à análise da questão seguinte: se o valor depositado por EVALDO em 09/09/2005 deve ser considerado como abatimento dos valores retirados posteriormente (09/12/2005 e seguintes) e não repassados, ou devem ser considerados como abatimento geral dos valores não repassados. 11.1. A responsabilidade de EVALDO se dá a partir de 01/09/2005. O depósito efetuado ocorreu em 09/09/2005. Assim, incluo o depósito na linha do tempo para que se possa observar o momento em que ocorreu, juntamente com a lista de valores liquidados por meio de TED emitidas pela corretora: Data - Valor 17/03/05 - R$ 17.000,00 (-) 27/05/05 - R$ 809,34 (-) 30/05/05 - R$ 20.000,00 (-) 29/07/05 - R$ 110.000,00 (-) 09/09/05 - R$ 100.00,00 (+) (crédito na conta do autor) 09/12/05 - R$ 5.000,00 (-) 08/02/06 - R$ 25.000,00 (-) 22/02/06 - R$ 40.000,00 (-) 24/02/06 - R$ 23.000,00 (-) 31/03/06 - R$ 25.000,00 (-) 26/04/06 - R$ 10.000,00 (-) 05/05/06 - R$ 15.000,00 (-) 30/05/06 - R$ 20.000,00 (-) 16/08/06 - R$ 26,62 (-) 11.2. Correta então a interpretação de que o repasse efetuado por EVALDO para o requerente não se refere às quantias retiradas posteriormente (09/12/2005 e seguintes), devendo ser abatido do débito geral. 11.3. Não é razoável ou proporcional a interpretação de que EVALDO tenha efetuado um repasse antes mesmo de ter efetuado a retirada. Do mesmo modo, não é cabível a interpretação de que haja valores a serem restituídos a EVALDO, pois implicaria em enriquecimento ilícito, em prejuízo da parte efetivamente lesada. 11.4. Reitero o que foi definido na sentença, de que A responsabilidade solidária de EVALDO fica restrita às quantias retiradas e não repassadas a partir de 1/9/2005 (...). 11.5. O depósito de R$ 100.000,00 (09/09/2005) não é admitido como “crédito” para posteriores retiradas. Assim, deve ser abatido do montante total do débito, conforme interpretação correta do laudo pericial. 11.6. Assim, rejeito a impugnação aos cálculos.” (...) Nota-se, portanto, a ausência de enfrentamento específico das razões decisórias esposadas quando do proferimento da decisão recorrida, pois, conforme relatado, o ora agravante/réu se limitou, nesta instância recursal, a afirmar a existência de erro de cálculo no laudo pericial contábil ao desconsiderar a responsabilidade exclusiva do recorrente quanto à realização de depósito em favor do agravado/autor, fato que acarretaria, inclusive, no reconhecimento de crédito em favor do impugnante. Assim, ao não se desincumbir do ônus de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida, entendo que o princípio da dialeticidade recursal não restou atendido pelo agravante. Com efeito, à evidência, está ausente o requisito extrínseco da regularidade formal pela falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Impende anotar que, com respaldo legal no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que, como no caso, não tenha impugnado de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator